Tribunal: STF
Processo: ARE 1310191
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para suspender a execução fiscal pelo prazo de 90 dias para que, em relação às CDAs, a Agravada apresente o recálculo, com exclusão da incidência da Lei nº 13.918/09 e juros limitados à SELIC para todo o período, não estabelecendo honorários advocatícios em favor da Agravante, visto que fundamentou haver êxito apenas em questão acessória à execução fiscal - Direito Processual Civil - Protestes mantidos, diante da necessidade de mero recálculo - Honorários administrativos inalterados, visto que compõe o débito – Precedentes STJ - Arbitramento de honorários advocatícios em vitória parcial em exceção de pré-executividade - Admissibilidade, princípio da sucumbência - Precedentes STJ - Recurso parcialmente provido” (fl. 87, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 188, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão julgou válida lei local (art. 1º da Lei 10.421/71) contestada em face de lei federal (art. 201 do CTN)” (fl. 105, vol. 1). 
    Sustenta que “o Código Tributário Nacional é claro acerca de que a regra é que a dívida ativa tributária provém de crédito de natureza tributária, não estando os honorários administrativos enquadrados em créditos dessa natureza” (fl. 107, vol. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea a. No que toca à cobrança de honorários administrativos, o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos. Nesse sentido: (...). Ademais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
    Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação. A propósito do tema, o Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu, verbis: (…). Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil” (fls. 197-198, vol. 2).
    A agravante pondera que, “embora não tenham sido conhecidas as razões do Recurso Extraordinário, resta claro que ele não foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CF, mas com fundamento na alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da CF” (fl. 8, vol. 2). 
    Sustenta “que o Tribunal não desprestigiou a aplicação de lei federal, pois quando suscitada a inconstitucionalidade já declarada pelo STF o mesmo afirmou que a incidência dos honorários tem previsão normativa, ou seja, a previsão normativa é o art. 1º da Lei 10.421/71 que viola o art. 201 do CTN” (fl. 11, vol. 2).
    Pede “a reconsideração da r. decisão, ou caso esse não lhe seja o entendimento, requer-se que Vossa Excelência se digne de submeter o presente recurso a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da legislação de regência” (fl. 12, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O Agravante se insurge contra os honorários advocatícios administrativos fixados no bojo das CDAs em execução. A tese suscitada não prospera. Os honorários advocatícios, previstos em sede administrativa, compõe o débito e não se confundem com os honorários judiciais, de sucumbência. Neste sentido, em caso análogo já decidiu o STJ, a saber: (…) O encargo presta-se a integrar o fundo para cobrir as despesas do Estado com a arrecadação de tributos não recolhidos voluntariamente, o que inclui não somente honorários advocatícios, mas desenvolvimento e modernização de redes e sistemas de processamento de dados, publicações, ‘pro labore’ de peritos técnicos, avaliadores e contadores. O inadimplemento tributário gera cadeia complexa de cobrança administrativa, a qual o custo não pode recair sobre o Contribuinte adimplente. Desta feita, a tese não encontra guarida” (fls. 88-89, vol. 1).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora